Tribunal: TJES
Processo: 0000308-62.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000308-62.2020.8.08.0058
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CONSTRUTORA R B & LUCAS LTDA - ME
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000308-62.2020.8.08.0058

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CONSTRUTORA R B & LUCAS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA GOMES DE OLIVEIRA - MG166715-A
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Construtora RB & Lucas Ltda
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES (fls. 240/244), que concedeu em parte a segurança pleiteada tão somente para declarar a ilegalidade da exigência de apresentação de certidão eletrônica de ações trabalhistas da sede/região da licitante - CEAT, constante no item 15.3, “f” do Edital 001/2020.

Via de consequência, o magistrado condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
.

Em suas razões, a apelante sustentou (fls. 246/252): i) a existência de nulidade de todo o procedimento licitatório na modalidade concorrência pública nº 001/2020 - menor oferta global.

Pois bem.

Na origem, trata-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante questiona a exigência de certidão de ações trabalhistas (item 15.3, “f”, do Edital n. 001/2020) e de atestados de experiência anterior para comprovação da capacidade técnico-operacional (item 15.4 do Edital n. 001/2020), bem como a divergência entre o valor do edital e o constante da planilha orçamentária.

A segurança foi concedida parcialmente pelo juiz de primeiro grau, que reconheceu tão somente a ilegalidade da exigência de apresentação das certidões de ações trabalhistas.

Em sede recursal, a impetrante busca a concessão integral da segurança, com o reconhecimento de ilegalidade em relação a todos os pontos trazidos na exordial do
mandamus
, já mencionados.

Examinando detidamente todos os fundamentos ventilados pela apelante, entendo que melhor razão não lhe assiste.

Explico.

A administração pública, no âmbito de sua discricionariedade, pode exigir atestados ou certificados de prévia experiência com objeto idêntico ao do certame nas hipóteses em que a execução do contrato demandar conhecimentos especiais e habilidades específicas da empresa realizadora, e principalmente quando se tratar de serviço em área de patente relevância para a população local.

No caso dos autos, o edital contestado tem como objeto a realização de “obra de Urbanização e Ampliação do Sistema de Esgoto do Distrito de Santa Marta, no Município de Ibitirama-ES”, com estimativa de custo de R$ 5.291.384,60 (cinco milhões e duzentos e noventa e um mil e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Logo, é evidente a importância da rigidez no processo licitatório, em razão da extrema importância e complexidade da obra, o que justifica a exigência de experiência anterior com o objeto do edital.

Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente, sendo que nesse último foi admitido inclusive o somatório de atestados.

A administração pública pode exigir certa rigidez na capacitação técnica das empresas, a fim de atender ao interesse público - a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto, o que ocorre normalmente nos contratos de grande vulto, de extremo interesse para os administrados.
(AREsp n. 1.144.965/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Este e. TJES em situações semelhantes vem entendo que a Administração, em processos licitatórios, pode exigir dos participantes a comprovação de experiência anterior, que tem por objetivo a certificação de que o candidato detém conhecimento e habilidade para executar o objeto do contrato a ser firmado, contudo as exigências devem ser razoáveis considerando especialmente o risco e a complexidade envolvidos na contratação e se mostra desarrazoada a proibição de somatório de atestados para o fim de comprovação de capacidade técnica.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 021190057121, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

Por fim, a diferença de R$ 86,38 (oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) entre o valor disposto no edital e o constante da planilha orçamentária é demasiadamente sensível para macular o respectivo item do edital, sobretudo porque nele próprio consta que o valor de R$ 5.291.384,60 (cinco milhões e duzentos e noventa e um mil e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) representa apenas uma estimativa.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RIGIDEZ JUSTIFICADA. DIVERGÊNCIA DE VALOR. DEMASIADAMENTE SENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A administração pública, no âmbito de sua discricionariedade, pode exigir atestados ou certificados de prévia experiência com objeto idêntico ao do certame nas hipóteses em que a execução do contrato demandar conhecimentos especiais e habilidades específicas da empresa realizadora, e principalmente quando se tratar de serviço em área de patente relevância para a população local. 2. Por fim, a diferença de R$ 86,38 (oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) entre o valor disposto no edital e o constante da planilha orçamentária é demasiadamente sensível para macular o respectivo item do edital, sobretudo porque nele próprio consta que o valor de R$ 5.291.384,60 (cinco milhões e duzentos e noventa e um mil e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) representa apenas uma estimativa. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.